Tribunal: STF
Processo: HC 271697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO OU DE PRISÃO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2026, por Rivan Ribeiro da Silva e outro, em benefício de Alan Rafael da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pelo qual, em 30.4.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.093.215/PE, pelo óbice da Súmula
n. 691/STF.

O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 4.7.2025, o paciente foi preso, preventivamente, pela prática de associação criminosa, de estelionato consumado (por duas vezes) e estelionato tentado (por duas vezes), quando, em conjunto com outros acusados, utilizou-se de documentos e outros meios fraudulentos para obter “vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da empresa ‘Sul América Seguros de Pessoas e Previdências S.A.’, através de sofisticado esquema fraudulento que resultou em prejuízo de R$ 290.711,80 (duzentos e noventa mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos)”. 

3. Contra a manutenção da prisão preventiva, impetrou-se o
habeas corpus n. 0011982-21.2026.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O indeferimento da medida liminar requerida, em 29.4.2026, (doc. 3) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.093.215/PE, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em 30.4.2026, pelo óbice da Súmula
n. 691/STF (doc. 2).

4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes reiteram a pretensão de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a custódia foi mantida com afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, pois o Ministério Público estadual pronunciou-se favoravelmente à soltura do paciente. 

Alegam a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de nove meses, e a audiência de instrução foi designada para data posterior (27.5.2026), sem que tenha ocorrido avanço substancial da instrução. 

Argumentam que houve violação do princípio da isonomia, porque o corréu Josuel Matias da Silva estaria preso em outra ação penal, não possuindo decreto prisional proveniente da ação penal objeto desta impetração.

Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, diante da flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar e da manifesta teratologia jurídica das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pela autoridade coatora,  que subverteram o sistema acusatório e ignoraram o evidente excesso de prazo, requer-se a este colendo Supremo Tribunal Federal: a) A concessão da medida liminar, inclusive de ofício, para superar o óbice da Súmula 691/STF e suspender os efeitos do ato coator, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em
favor de Alan Rafael da Silva, a fim de que possa aguardar
em liberdade o julgamento definitivo do presente writ;
b) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda necessária a manutenção de alguma cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do  artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial o monitoramento eletrônico, conforme sugerido pelo próprio Ministério Público de primeiro grau;  Sem mais, renovo os cordiais cumprimentos a Vossa Excelência”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 30.4.2026, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus
n. 1.093.215/PE, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais
se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática de associação criminosa
e de diversos estelionatos (consumados e tentados) contra a empresa
de previdência privada, com valores próximos a trezentos mil reais. Busca-se nesta impetração a revogação da custódia preventiva do paciente, decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, mencionado-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto de prisão:

“Compulsando os autos, verifico que assiste razão à representação da autoridade policial, uma vez que as circunstâncias do  crime revelam de forma concreta a periculosidade social dos indiciados e a necessidade de que permaneçam presos cautelarmente como forma da garantia da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. Sendo certo que resta demonstrada nos autos a materialidade delitiva, através da Requisição de Instauração de Inquérito Policial (03/04); Notícia Crime (fls. 05/13) e os documentos que a acompanham (fls. 14/43), depoimentos das testemunhas (fls. 55/56; 121; 130), Boletim de Ocorrência de nº 18E2141002756 de
fl. 131//07), Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 144/145);
(fls. 175/176), tem-se ainda que recaem sobre a pessoa dos representados indícios suficientes da autoria criminosa, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase  inquisitorial. 
Inegável a premeditação com o modus operandi empregado, que bem evidenciam o acentuado periculum libertatis dos representados, impondo a necessidade de que permaneçam cautelarmente afastados da sociedade como forma de garantia da ordem pública. Nesse ponto, não se pode ignorar os informes que apontam que os representados se dedicam a atividades criminosas, tidos como associados a prática de crimes, o que é consubstanciado pelos seus históricos criminais, e, de fato, sugere propensão ao crime, reforçando que a liberdade dos mesmos representa risco real ao meio social, dada a séria e forte possibilidade de continuarem investindo em ações  delitivas. A medida ainda se releva prudente para preservar a integridade física e psicológica das testemunhas inquiridas, diante da evidenciada periculosidade social dos agentes, especialmente dada a potencial possibilidade de serem intimidadas ou de sofrerem  represálias, o que pode refletir, por efeito, negativamente na colheita de provas. Oportuno citar, nesse sentido, o entendimento do STJ de que ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstancias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a  custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (RT 497/403). Em se tratando de  crime doloso punido com pena de reclusão em abstrato superior a 4 (quatro) anos admissível é a decretação da prisão preventiva” (fls. 36-37, doc. 9). 

12. A higidez dos fundamentos e a validade da prisão preventiva do paciente já foram analisados por este Supremo Tribunal no julgamento
do Habeas Corpus n. 268.679/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, oportunidade em que se assentou:
“10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente a suposta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, que, inclusive, permaneceu por dois anos sem ser localizado, utilizando-se de documento falso (o que resultou em condenação em outro processo).
A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, realçadas pela existência do risco concreto de reiteração delitiva, com prejuízos para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 
11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes também se harmonizam com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: (...)
12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
13. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que, nas decisões impugnadas, mencionou-se expressamente o risco concreto e atual à ordem pública decorrente da concessão de liberdade ao acusado, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal: (...)
14. Ademais, a pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo: (...)” (HC n. 268.679, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.3.2026). 

13. Nesta impetração, os impetrantes se insurgem contra a revisão periódica prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, conforme o qual mantida a prisão preventiva do paciente.

O Ministério Público estadual opinou então pela aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal (monitoramento eletrônico), sob o entendimento de que “não se justificaria audiência marcada para mais de nove meses após o início da custódia cautelar” (fl. 3, doc. 4). O magistrado processante manteve, contudo, a prisão preventiva do paciente. Reiterou os fundamentos do decreto pelo qual foi imposta (risco à ordem pública e à instrução criminal, em razão da periculosidade dos acusados, do risco concreto às testemunhas e de reiteração delitiva, além da necessidade de interromper-se a atuação da associação criminosa). Consignou a contemporaneidade da medida. Afastou o alegado excesso de prazo, levando em conta as circunstâncias do caso (pluralidade de réus, sendo uma foragida e outro custodiado em comarca diversa, com defensores distintos, necessidade de requisição de preso, expedição de carta precatória e outros incidentes processuais). E demonstrou ser a situação do paciente diversa daquela do outro corréu (doc. 4). 

Sobre a alegação de excesso de prazo, a discordância do pronunciamento ministerial público e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares, assim se pronunciou o magistrado processante:
  “(...) Com a devida vênia ao parecer ministerial, não basta afirmar que não se justifica uma audiência designada para mais de nove meses após a prisão preventiva, para concluir automaticamente pela revogação da custódia. O excesso de prazo penalmente relevante exige o exame qualitativo da tramitação, e não mera comparação entre a data da prisão e a data designada para audiência. A audiência está marcada para data próxima, há providências efetivas para a realização do ato, e a instrução não se encontra indefinidamente paralisada. A proximidade da audiência, ao contrário do que sustenta a defesa, recomenda a preservação da custódia até a realização do instrutório, sobretudo porque a instrução poderá permitir reavaliação ainda mais precisa da necessidade cautelar. 
Reforça tal conclusão o fato de que a própria matéria já foi submetida ao crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco (...)
 Também quanto ao alegado excesso de prazo, a decisão proferida em segundo grau é expressiva ao afastar a existência de constrangimento ilegal, assentando que a demora não pode ser aferida por simples cálculo aritmético, e que o caso apresenta peculiaridades concretas aptas a justificar maior elasticidade temporal, entre elas a pluralidade de acusados, necessidade de expedição de cartas precatórias, a realização da diligência para a citação da corré em local incerto e não sabido, e especialmente as circunstâncias de que a prisão preventiva decretada em 03/03/2022 somente foi cumprida em 04/07/2025, em razão de o paciente ter se ocultado da perseguição penal mediante uso continuado de identidade falsa, apresentando se como Pedro Rafael de Oliveira, fato esclarecido por laudo de perícia papiloscópica. (...)
Assim, posterior manifestação ministerial favorável à revogação da custódia, embora respeitável, não altera por si só o quadro fático jurídico já examinado pelo tribunal, sobretudo porque não aponta fato novo capaz de firmar os fundamentos cautelares reconhecidos em segundo grau, limitando-se a valorar de modo diverso a pauta de audiência já designada. Ademais, embora o órgão ad quem tenha recomendado a adoção de esforços antecipados à audiência, caso surgisse prazo em pauta, verifica-se que a audiência já está designada para data próxima ao final de maio de 2026. O que, ante a antecipação desse momento, não se revelou operacionalmente viável, sem risco de comprometimento da regularidade de atos de intimação, requisição de presos, ciência das partes, organização logística de ato, razão pela qual a prudência adequada é a manutenção da data já fixada com prioridade absoluta para o julgamento de expedientes precatórios. (...)
No que concerne à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, a petição defensiva e a manifestação ministerial também não merecem acolhimento. O artigo 282 do CPP impõe ao magistrado a escolha da medida adequada e necessária, devendo a prisão ser reservada às hipóteses em que as cautelares alternativas se revelem insuficientes. Porém insuficiência não se presume em abstrato, deve ser demonstrada. No caso, medidas como comparecimento periódico no juízo, proibição de contato, recolhimento domiciliar noturno ou monitoramento eletrônico não neutralizam de modo adequado o risco decorrente da atuação fraudulenta associativa imputada, sobretudo porque crimes dessa natureza podem ser praticados sem deslocamentos ostensivos por interpostas pessoas mediante uso de meios eletrônicos, contatos informais, documentos, dados e instrumentos de fraude que não são necessariamente impedidos por tornozeleira eletrônica. 
O monitoramento eletrônico controla deslocamentos físicos, mas não impede por si só comunicação com terceiros, articulação de versões, influência indevida sobre pessoas vinculadas ao contexto fático, continuidade de práticas fraudulentas remotas ou reestruturação de condutas patrimoniais ilícitas. Assim, embora cautelar prevista no artigo 319, IX do CPP seja instrumento legítimo e útil em diversos hipóteses, ela não se mostra, nesse momento, suficiente para cautelar os riscos concretos identificados nesses autos” (fls. 4-9, e-doc. 4). 

14. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

15. O caso não é de decretação de prisão preventiva, mas de reexame periódico de custódia preventiva antes imposta e mantida com a anuência do Ministério Público (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal). 

As decisões e demais documentos juntados comprovam que o Ministério Público Federal não se manifestou pela soltura do paciente, mas pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, não sendo possível se cogitar, então, de custódia cautelar decretada de ofício. Também não consta dos autos que o órgão de acusação deixou de acatar a decisão, impugnando a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código
de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei
n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.
V – Agravo regimental improvido” (HC n. 234.974-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).  

16. Quanto ao alegado excesso de prazo, as circunstâncias narradas indicam certa complexidade (três réus, corré foragida, prática de traficância estruturada, com provável vínculo com organização criminosa com atuação nacional e envolvimento de diversos acusados, com incidentes processuais relativos à definição de competência), não se constatando no lapso temporal de aproximadamente três meses excesso de prazo ilegal a configurar manifesto constrangimento ilegal, especialmente se considerada a data próxima da audiência de instrução e julgamento (27.5.2026). 

17. Quanto à alegada afronta ao princípio da isonomia em relação à situação de corréu, a notícia de que o paciente permaneceu por dois anos sem ser localizado, utilizando-se de documento falso (o que resultou em condenação em outro processo), é suficiente para afastar-se o alegado constrangimento ilegal.

18. As questões trazidas na presente impetração são relativamente recentes (o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem é de 29.4.2026, e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, de 30.4.2026) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual. Não há razões jurídicas autorizadoras da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou da concessão de ordem de ofício sem assegurar-se àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.

Não se demonstra, na espécie, ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora